Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. A omissão passível de correção via embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. o STJ fixou entendimento no sentido de que, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos (EREsp 1.539.725/DF): 1) decisões publicadas na vigência do CPC 2015; 2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; 3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (20%); 4) deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.